Tribunal: TJPA
Processo: 0000031-11.2015.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10023 - Multas e demais Sanções
Data de julgamento: 2021-07-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0000031-11.2015.8.14.0040

APELANTE: MAGAZINE LILIANI S/A

APELADO: MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS

REPRESENTANTE: MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ANULAÇÃO/REDUÇÃO DE MULTA ADMINISTRATIVA APLICADA PELO PROCON. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. POTEÇÃO AO HIPOSSUFICIENTE. ALEGAÇÃO DE DESPROPORCIONALIDADE NA FIXAÇÃO DO VALOR. INOCORRÊNCIA. OBSERVÂNCIAS AOS REQUISITOS LEGAIS E AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABLIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

I- O Apelante alega que a multa administrativa não observou os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, ofendendo a legalidade administrativa.

II- O órgão de defesa do consumidor detalhou todos os elementos que compõem a penalidade imposta.

III- Analisando o conjunto probatório e o processo administrativo acostado, observa-se que a dosimetria da penalidade se encontra dentro dos ditames do art. 57, do CDC e do Decreto 2.181/97, inexistindo a alegada desproporcionalidade apontada pelo recorrente.

IV- Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida.

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
MAGAZINE LILIANE S/A
, manifestando seu inconformismo com a decisão proferida pelo M.M Juízo de Direito da Vara de Fazenda Pública de Parauapebas, nos autos da Ação de Redução/Anulação de Multa c/c Tutela Antecipada, ajuizada em face do
MUNICÍPIO DE PARAUAPEBAS
.

Narra a inicial que o consumidor Teodoro Rodrigues Assunção adquiriu um computador Notebook da empresa autora no valor de R$ 1.999,00 (hum mil novecentos e noventa e nove reais) e que após um mês de uso o equipamento apresentou defeito, sendo encaminhado por duas vezes à assistência técnica, porém o problema não foi resolvido, motivo pelo qual ingressou com reclamação junto ao PROCON, o que originou a reclamação nº 099/2009, sendo-lhe aplicada multa no valor de R$ 9.061,98 (nove mil e sessenta e um reais e noventa e oito centavos), que a autora considerou excessiva e arbitrária considerando o valor pago pelo produto adquirido.

O processo seguiu regular tramitação sobrevindo a prolação de sentença que julgou improcedente o pedido inicial, nos seguintes termos (id. 2446695):

“(...) Portanto, entendo que a pena aplicada observou os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade e deve ser mantida, não havendo que se falar em redução, tampouco em anulação da multa fixada.

Por todo o exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido formulado na inicial e extingo o feito com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I do Código de Processo Civil. (...)”

Inconformado, o Magazine Liliane interpôs o presente recurso de apelação (id. 2446696).

Em suas razões aduz que a decisão contraria o principio da legalidade, da proporcionalidade e da razoabilidade no que diz respeito à multa arbitrada.

Argui que a multa deve ser proporcional a vantagem auferida e se for fixada em valor exagerado o ato administrativo praticado pelo PROCON será considerado ilegal, estando sujeito ao controle judicial.

Pugna pelo conhecimento e provimento do recurso, a fim de reformar a sentença e aplicar os critérios da proporcionalidade e razoabilidade, reduzindo o valor da multa.

O Município de Parauapebas apresentou contrarrazões (ID 2446698).

Recurso recebido no duplo efeito (ID 2462950).

Instada a se manifestar, a Procuradoria de Justiça deixou de exarar parecer ante a falta de interesse público na matéria (ID 3136644).

É o relatório.

VOTO

A EXMA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso voluntário.

Cinge-se a controvérsia recursal acerca do inconformismo do apelante com a decisão de 1º grau que julgou improcedente o pedido inicial que visava a redução do valor da multa administrativa aplicada pelo PROCON nos autos da reclamação realizada por um consumidor do Magazine Liliane.

Sem razão o recorrente.

Analisando os autos do processo administrativo nº 099/2009, verifica-se que a reclamação foi promovida pelo cliente Teodoro Rodrigues Assunção, relatando que adquiriu um computador Notebook positivo core 2 duo Z90, pelo valor de R$ 1.999,00 (hum mil novecentos e noventa e nove reais) e após um mês de uso o equipamento apresentou defeito, entregando-o na reclamada para que fosse feito o envio à assistência técnica, todavia, o computador foi devolvido com o mesmo problema. Mandado novamente à assistência, o problema persistiu, ocasião em que o cliente requereu a troca da mercadoria ou a devolução dos valores pagos.

Foi realizada audiência de tentativa de conciliação onde a reclamada propôs a devolução do produto ao consumidor, que não aceitou em razão de ser a segunda vez que o produto volta com o mesmo defeito da assistência técnica.

Ao final do processo administrativo, a empresa requerida foi condenada ao pagamento de multa no valor de R$ 9.061,98 (nove mil e sessenta e um reais e noventa e oito centavos), nos termos do art. 56, I, parágrafo único, e art. 57 do Código de Defesa do Consumidor c/c art. 18 do Decreto 2.181/97.

O Código de Defesa do Consumidor dispõe sobre a proteção do consumidor e estabelece em seu artigo 55 e seguintes, as sanções administrativas por infração às normas nele previstas, senão vejamos:

Art. 56. As infrações das normas de defesa do consumidor ficam sujeitas, conforme o caso, às seguintes sanções administrativas, sem prejuízo das de natureza civil, penal e das definidas em normas específicas:

I -
multa
;

Parágrafo único.

Art. 57. A pena de
multa
, graduada de acordo com a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor, será aplicada mediante procedimento administrativo, revertendo para o Fundo de que trata a Lei nº 7.347, de 24 de julho de 1985, os valores cabíveis à União, ou para os Fundos estaduais ou municipais de proteção ao consumidor nos demais casos.

Parágrafo único. A
multa
será em montante não inferior a duzentas e não superior a três milhões de vezes o valor da Unidade Fiscal de Referência (Ufir), ou índice equivalente que venha a substituí-lo.

Como se vê, o art. 57 impõe critérios que devem ser considerados para a correta fixação da multa, que deverá ser graduada de acordo com a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor.

Por outro lado, o valor da multa administrativa deve observar o Decreto Federal nº 2.181, de 1997, que dispõe sobre a Organização do Sistema Nacional de Defesa do Consumidor – SNDC, o qual estabeleceu normas gerais de aplicação das sanções administrativas previstas na Lei nº 8.078, de 1990 (CDC).

Vejamos o que dispõem os dispositivos relacionados à multa:

Art. 24. Para a imposição da pena e sua gradação, serão considerados:

I - as circunstâncias atenuantes e agravantes;

II - os antecedentes do infrator, nos termos do art. 28 deste Decreto.

Art. 26. Consideram-se circunstâncias agravantes:

I - ser o infrator reincidente;

II - ter o infrator, comprovadamente, cometido a prática infrativa para obter vantagens indevidas;

(...)

IV - deixar o infrator, tendo conhecimento do ato lesivo, de tomar as providências para evitar ou mitigar suas conseqüências;

(...)

VI - ocasionar a prática infrativa dano coletivo ou ter caráter repetitivo;

De acordo com o processo administrativo, o valor da multa foi fixado seguindo os seguintes parâmetros (id. 2446679):

• Pena base: R$5.492,12 (cinco mil, quatrocentos e noventa e dois reais e doze centavos), a que se chegou pelo dobro do valor, atualizado, do dano material imposto ao consumidor:

• Acréscimo de 10% pela vantagem auferida: R$ 549,21 (quinhentos e quarenta e nove reais e vinte e um centavos);

• Acréscimo de 15% em razão da condição econômica dos infratores: R$ 823,81 (oitocentos e vinte e três reais e oitenta e um centavos);

• Acréscimo de 40% pela presença das agravantes do art. 26,1, II, IV, VIII do dec. Federal n. 2181/97: R$ 2.196,84 (dois mil, cento e noventa e seis reais e oitenta e quatro centavos), considerando que a reclamada é reincidente (proc. 643/2009 e 0111.004.403-2), bem como que obteve vantagens indevidas com a prática do ato, e ainda que, deixou de tomar providências para evitar ou mitigar as conseqüências, dissimulando-se assim, a natureza ilícita do ato;

• Total aplicado: R$ 9.061,98 (nove mil e sessenta e um reais e noventa e oito centavos).

Pela analise do arcabouço processual, observa-se que a multa administrativa foi fixada atendendo aos parâmetros legalmente previstos, contendo a discriminação de todos os elementos de graduação necessários, as circunstâncias agravantes e percentuais aplicados.

Dessa forma, entendo que a penalidade observou os requisitos da razoabilidade e proporcionalidade tão debatidos pelo apelante.

Sobre os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, assim é a lição de Maria Sylvia Zanella Di Pietro,
in
Direito Administrativo, p. 81, 8ª ed., Editora Atlas, São Paulo, 1996:

“O princípio da razoabilidade, sob a feição de proporcionalidade entre meios e fins, está contido implicitamente no art. 2º, parágrafo único, da Lei n.º 9784/99, que impõe à Administração Pública: adequação entre meios e fins, vedada a imposição de obrigações, restrições e sanções em medida superior àquelas estritamente necessárias ao atendimento do interesse público (inc. VI); observância das formalidades essenciais à garantia dos direitos dos administrados (inc. VIII); adoção de formas simples, suficientes para propiciar adequado grau de certeza, segurança e respeito aos direitos dos administrados (inc. IX); e também está previsto no art. 29, § 2º, segundo o qual “os atos de instrução que exijam a atuação dos interessados devem realizar-se do modo menos oneroso para estes.”

Por fim, importante ressaltar que o PROCON é órgão legítimo para a imposição de multa a empresas, por infração ao Código de Defesa do Consumidor decorrente do poder de polícia que lhe é conferido. Nesse sentido:

ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. PODER DE POLÍCIA. APLICAÇÃO DE MULTA PELO PROCON À EMPRESA PÚBLICA FEDERAL. POSSIBILIDADE. 1. O acórdão recorrido está em total harmonia com a jurisprudência desta Corte no sentido de que o PROCON tem competência para aplicar multa à Caixa Econômica Federal em razão de infrações às normas do Código de Defesa do Consumidor, independente da atuação do Banco Central do Brasil. 2. Recurso especial não provido. (STJ - REsp: 1366410 AL 2013/0028910-1, Relator: Ministra ELIANA CALMON, Data de Julgamento: 19/09/2013, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/09/2013)

Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO. MULTA APLICADA PELO PROCON. COBRANÇA DE VALORES POR SERVIÇO NÃO SOLICITADO. BANCO SANTANDER. 1. Preliminar de não conhecimento do recurso afastada, pois atendido o disposto no art. 514, II, do Código de Processo Civil. 2. A cobrança indevida de valores por serviço não solicitado constitui ofensa ao consumidor e, na casuística, ensejou a inscrição do nome do cliente em cadastros restritivos de crédito. 3. O procedimento administrativo seguiu o devido processo legal e a multa foi aplicada em valor arbitrado pelo PROCON que não se mostra desproporcional ou desarrazoado, em face do porte da instituição financeira. 4. Ao Poder Judiciário não é dado anular atos administrativos em conformidade com a legislação, sob pena de ingerência na atividade discricionária da Administração Pública. REJEITARAM A PRELIMINAR E NEGARAM PROVIMENTO À APELAÇÃO. (Apelação Cível N° 70061452157, Terceira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Matilde Chabar Maia, Julgado em 01/10/2015).

Sendo assim, inexistindo qualquer ilegalidade ou vício no processo administrativo, a sentença deve ser mantida.

Ante o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto por Magazine Liliane S.A, mantendo a sentença de 1º grau inalterada, nos termos da presente fundamentação.

É como voto.

Belém,
05
de julho

de 20
21.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora
Relatora

Belém, 13/07/2021